Tribunal: STF
Processo: AI 816070
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-23
Data de publicação: 2015-04-23

Ementa:
Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Importação de mercadoria. Sujeito ativo da relação tributária. Estado do estabelecimento do destinatário jurídico. Dissenso jurisprudencial. Confronto estabelecido em face de acórdãos prolatados pelo colegiado competente pelo julgamento do ato embargado. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Os embargos de divergência pressupõem a existência de dissídio jurisprudencial em relação a julgado de outra Turma ou do Plenário. 



    2. Incabíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em dissenso jurisprudencial estabelecido em face de acórdãos prolatados pela mesma composição colegiada competente para o julgamento do acórdão embargado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.